Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725877-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA DA COSTA TAVARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., MS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANDA DA COSTA TAVARES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débito cumulada com indenização por danos morais, processo n. 0715247-96.2023.8.07.0003, ajuizada pela agravante em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. e MS SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA., indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 48443794 – Pág. 2): “Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débito cumulada com indenização por danos morais. Alega a autora, em síntese, que recebeu informação de realização de empréstimo consignado, que atendeu ligação sendo orientada a realizar transferência de R$ 28.870,00 para a segunda requerida e que teve conhecimento ao se dirigir à agência bancária posteriormente de que se tratava de fraude. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão da cobrança das 60 parcelas de R$ 2.179,85 do contrato no 00000236943747-6 do benefício da autora NB: 170.278.628-2 feitas pelo Banco Itaú. Decido. Concedo a gratuidade de justiça à autora ante a sua aparente condição financeira. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, não há indicativos de que a instituição bancária tenha agido em conluio com o correspondente financeira, de forma que, em princípio, revela-se inviável a suspensão dos descontos. Tal questão demanda a devida realização da instrução processual e o exercício do contraditório. Nesse sentido é a seguinte decisão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. AUTONOMIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONLUIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPA. CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE. MÚTUO CELEBRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Consoante o enunciado de número 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 2. Na hipótese vertente, embora demonstrada a fraude aplicada pela Fênix Assistência Pessoa Eirelli, não resta comprovado nos autos a intermediação, conluio ou facilitação do Banco Daycoval na celebração do Contrato de Parceria Rentável. 2.1. A transferência dos valores para a conta corrente da empresa fraudadora, de forma livre e consciente pelo consumidor, fato preponderante para a ocorrência do dano, foge ao controle da Instituição Financeira, pois não poderia impedir o cliente de dispor de numerário a ele pertencente, tratando-se, assim, de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário. 3. Demonstrada a autonomia do Contrato de Empréstimo Consignado ajustado entre as partes, a ausência irregularidades na realização do negócio jurídico, bem como o depósito do numerário na conta corrente do mutuário, o negócio jurídico deve ser considerado válido para todos os efeitos legais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1635854, 07223665020198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A bem da verdade, seria necessário verificar se a empresa interveniente estaria - ou não - autorizada pelo banco. Portanto, a responsabilidade da instituição financeira ré depende da vinculação entre a empresa que abordou a autora e o Banco Itaú, de modo que é preciso instruir melhor o processo e esclarecer determinado ponto. Por conseguinte, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Citem-se e intimem-se.” Inconformada, a parte autora agrava. Aduz que é pensionista do INSS recebendo pensão por morte mensal no Banco Itaú na conta n. 853374 da agência 1644. Afirma que no dia 17/03/2023 teria recebido notificação em seu celular de valores depositados em sua conta, passando a receber, em seguida, ligações de pessoas que haveriam se identificado como funcionários do Banco Saffira, suposto correspondente bancário do Banco Itaú. Ressalta que teria ficado confusa porquanto não teria feito qualquer empréstimo, mas que, após a insistência das ligações, o suposto funcionário teria entrado em contato pelo aplicativo Whatsapp, oportunidade em que haveria afirmado que o empréstimo seria cancelado com a devolução do dinheiro. Aduz que, acreditando na narrativa fraudulenta, se dirigiu a uma agência de seu banco e realizou a transferência de R$ 28.870,00 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta reais), referente ao empréstimo, via TED, para conta vinculada ao CNPJ 36.626.691/0001-80, entendendo que o valor do empréstimo não poderia ficar em sua conta. Sustenta falha do sistema de segurança do banco e que, diante da percepção de seu filho de que poderia ter sido vítima de golpe, se dirigiu à sua agência do Banco Itaú no dia 20/03/2023, momento em que tomou conhecimento de que a situação ocorrida se tratava de golpe. No atendimento bancário gerou-se o protocolo n. 212837 com informações de que a área responsável lhe daria resposta no prazo de 10 dias úteis. Afirma, que, em seguida, registrou ocorrência na delegacia de polícia. Afirma que, após o prazo de resposta, teria retornado ao banco e obtido a resposta de que não haveria solução para o caso em razão da transferência já realizada do valor. Alega que no dia 04/04/2023 se dirigiu pela quarta vez a agência bancária e que ao tentar solução para o problema teria sido induzida por funcionários da agência, em patente má-fé, a contrair novo empréstimo para quitar o valor do empréstimo fraudulento, sob o argumento de que teria prestações com menor valor. Informa que após orientação de sua filha conseguiu cancelar esse último empréstimo. Destaca que o valor da prestação é de R$ 2.179,85, valor este com compromete cerca de 30% de sua remuneração, causando-lhe prejuízos financeiros que afetam sua subsistência. Destarte, requer: “b) Que seja deferido o pedido de antecipação da Tutela Recursal inaudita altera pars para determinar a imediata suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado que são realizados pela parte agravada, sob pena de multa diária por descumprimento; c) Que seja oficiado o INSS para promover a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado no 00000236943747-6 de 60 parcelas de R$ 2.179,85 do benefício da agravante NB: 170.278.628-2. d) Devolução das parcelas já vincendas; e) Caso o juízo ad quem não entenda pela devolução dos valores já descontados no benefício da agravante, requer a reforma da decisão agravada para confirmar o pedido realizado na Tutela Recursal;”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em voga, a agravante pugna pela suspensão dos descontos referentes ao empréstimo supostamente fraudulento realizado em seu nome junto ao Banco Itaú - instituição agravada. Da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente tão somente para o exame liminar, em uma ponderação de valores e interesses, considerando o perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, tem-se que há elementos a indicar a verossimilhança das alegações da parte agravante, senão vejamos. Do conjunto probatório, verifica-se que o empréstimo foi realizado no dia 17/03/2023, com a entrega do valor de R$ 28.870,00 (ID 159091940 da origem), mesma data em que referido valor foi transferido pela agravante, por TED, à SAFFIRA, CNPJ 36.626.691/0001-80 (ID 159093118 da origem). A desconfiança da fraude foi reportada ao Banco Itaú no dia 20/03/2023 (ID 159093107- da origem), cuja resposta negativa de solução se contra no ID 159093108 - da origem. Tais fatos foram reportados no dia 20/03/2023 em Boletim de Ocorrência Policial juntado na lide (ID 159093105 da origem), e em 26/04/2023, ao Procon, (ID 159093111 da origem) o que reforça a tese inicial. Todo esse arcabouço aliado ao envio de PIX a terceiro, com a manutenção de empréstimo consignado em seu nome, demonstra, em tese, que a agravante não foi a beneficiária da contratação, sendo possivelmente vítima de fraude perpetrada por terceiro em seu nome. Outrossim, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, tendo em vista que se ao final o banco sagrar-se vencedor, poderá buscar o ressarcimento integral, bem como restabelecer imediatamente a cobrança das parcelas do empréstimo suspensas. Essas as razões por que DEFIRO o pedido liminar para determinar que o Banco Itaú suspenda os descontos mensais na conta corrente da agravante/autora relativamente ao empréstimo n. 236943787-6, contratado em 60 parcelas de R$ 2.179,85 (dois mil cento e setenta e nove reais de oitenta e cinco reais), até decisão final do e. Colegiado, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por lançamento indevido. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator